Tribunal: TJDFT
Processo: 0726253-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726253-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILEIA LIMA MESQUITA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Em 05/12/2019, proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo reclamado (ID 13056330). Por meio de consulta ao andamento processual dos autos originários no 0732188-69.2019.8.07.0001, constatei que houve prolação de sentença em 19/12/2019 (ID 52547468), com trânsito em julgado certificado em 20/12/2019 (ID 52794694). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator